Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729703-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPOCAS E FESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Procuradoria-Geral do Distrito Federal informou nos autos do processo (ID 30207868) que os custos operacionais da apreensão do veículo são de R$ 1.884,00 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) e os custos do depósito são de R$ 161.056,35 (cento e sessenta e um mil e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), até o dia 06/10/2021. Diante disso, a agravante apresentou petição requerendo a dispensa do pagamento do valor de depósito do veículo, alegando ser hipossuficiente e que o valor a ser pago supera o próprio valor do bem apreendido (ID 30240588). A Constituição Federal, no art. 150, IV, estabeleceu a vedação ao confisco para fins tributários. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Analogamente, esta Corte possui entendimento enunciado na súmula n. 20 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que: É legítima a cobrança de taxa de depósito, limitada a 6 (seis) meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do débito (Acórdão 1275190, 00030881620198070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020.). Assim, considerando o princípio do não confisco, complemento a decisão interlocutória (ID 29203265), que possibilitou a retirada do veículo pela parte agravante mediante o prévio depósito judicial das taxas e multas decorrentes da apreensão. Fixo como caução limite para retirada do veículo o valor dos custos operacionais de apreensão do veículo (ID 30207869) de R$ 1.884,00 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) e os custos do depósito (ID 30207868) limitado a seis meses (R$ 9,45 x 180 dias x 14,95m2 = R$ 25.429,95 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). Intime-se a agravada para, caso queira, se manifestar no prazo de 05 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2022